Tribunal: TJDFT
Processo: 0700914-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700914-65.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDAS: SHOP GRUPO S.A., SHOPFISIO COMÉRCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, SHOP GRUPO S.A., SHOP GRUPO S.A., SHOP GRUPO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DUAS APELAÇÕES. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. FECP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL COMPROVADA. REJEIÇÃO. OPERAÇÕES E SERVIÇOS INTERESTADUAIS. RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO. VENDEDOR/REMETENTE. DIFERENÇA ENTRE ALÍQUOTAS. LEI DISTRITAL No 5.546/2015. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA. RE No 1.287.019/DF, TEMA 1.093. ADI 5.469. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DATA DO JULGAMENTO. DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO. EFEITOS PRETÉRITOS. QUINQUÊNIO QUE ANTECEDE A IMPETRAÇÃO. APELO DO DISTRITO FEDERAL IMPROVIDO. APELO DAS IMPETRANTES PROVIDO. 1. Apelações interpostas em face de sentença que concedeu a segurança em sede de mandado de segurança visando a suspensão da exigência de recolhimento e a exigibilidade do ICMS-DIFAL e FECP, devidos ao Distrito Federal 1.1. O Distrito Federal requer a reforma da sentença a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes. Afirma que o mandado de segurança foi impetrado após o julgamento do STF no Tema 1093 (24/02/2021), data entendida como marco no âmbito da modulação de efeitos feita pelo STF, ainda que no mesmo dia daquela sessão. Alega a ilegitimidade ativa em vista da ausência de comprovação da assunção do encargo financeiro ou de autorização expressa para a restituição. 1.2. As impetrantes requerem a reforma da sentença para que seus efeitos abarquem também as operações praticadas antes de março de 2021. Afirmam que não há pedido de restituição ou compensação do tributo, almejando, tão somente, a declaração de inexigibilidade. 2. Da preliminar de não conhecimento do apelo do Distrito Federal – rejeição. 2.1. Em sede de contrarrazões, as impetrantes requerem o não conhecimento do apelo do impetrado por conter razões dissociadas da sentença e inovação recursal quanto à tese de ilegitimidade ativa. 2.2. Razão não lhes assiste uma vez que a legitimidade da parte é matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. 3. Da preliminar de suspensão do feito – rejeição. 3.1. Apesar de o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido o tema como de repercussão geral, a suspensão dos processos que versem sobre a questão não é automática. Nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC a suspensão depende de determinação do relator. 3.2. No caso em comento, em que pese o reconhecimento da repercussão geral, não houve decisão do relator no sentido de sobrestamento dos feitos em andamento. 4. Da preliminar de ilegitimidade ativa das impetrantes – rejeição. 4.1. As impetrantes apontaram a ameaça concreta de que, caso deixem de recolher o DIFAL ao Distrito Federal, enquanto destinatário das operações, surge o receio de que seja lavrado auto de infração para cobrança da exação, acrescido de multa e correção monetária. 4.2. Há indicação da relação jurídica material entre as partes, devendo-se reconhecer a legitimidade para atuar no feito. 5. De acordo com o art. 155, inc. II, da Constituição Federal, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e também sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. 5.1. Tem-se por fato gerador a circulação de mercadorias com a necessária alteração de titularidade, sendo certo que o contribuinte é a pessoa que realiza operações relativas à circulação de mercadorias, prestadores de serviços de transportes e de comunicação (art. 4o da Lei Complementar no 87/1996). 6. Em recente julgamento, o Supremo Tribunal Federal, no RE no 1.287.019/DF, Tema 1.093, julgado sob o rito da Repercussão Geral, apreciou a “necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional no 87/2015” e fixou a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais". 6.1. De acordo com a Corte Constitucional, é indevida a cobrança em operação interestadual acerca de mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte do DIFAL/ICMS, eis que inexistente Lei Complementar a regulamentar a matéria. 6.2. Cumpre ressaltar que a ADI 5.469 foi julgada procedente com a consequente declaração de inconstitucionalidade formal das cláusulas 1a, 2a, 3a, 6a e 9a do Convênio ICMS n.o 93/2015. 7. O Tribunal, ainda, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio em questão. No que se refere à cláusula nona, a declaração de inconstitucionalidade produzirá efeitos desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. No concernente às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, bem como às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. 7.1. Ressalta-se, porém, que as ações judiciais em curso restaram ressalvadas da proposta de modulação dos efeitos. 8. Considerando que a impetração do presente feito ocorreu no mesmo dia do julgamento do Tema 1093 (24/02/2021), data estabelecida como marco da modulação, decerto que ao presente caso não se aplica a modulação de efeitos determinada pelo E. STF. 8.1. Isso porque, hodiernamente, os prazos processuais são contados em dias e no caso, não deve ser diferente, eis que nenhuma ressalva foi feita em relação à hora da sessão quando do julgamento dos embargos de declaração na ADI 5469. 8.2. Não há dúvidas de que o direito das apeladas não foi alcançado pela modulação de efeitos determinada pelo E. Supremo Tribunal Federal. 9. A eficácia do provimento obtido em mandado de segurança irradia efeitos para o período subsequente à data da impetração, sendo a questão pacificada pelo STF na Súmula de no 271, a qual preceitua que a “concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”. 9.1. A Suprema Corte também registra entendimento sumulado no sentido de que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança" (Sumula no 269). 10. O colendo STJ, na forma de jurisprudência, segue o entendimento de que "a possibilidade de a sentença mandamental declarar o direito à compensação (ou creditamento), nos termos da Súmula 213/STJ, de créditos ainda não atingidos pela prescrição não implica concessão de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração. O referido provimento mandamental, de natureza declaratória, tem efeitos exclusivamente prospectivos, o que afasta os preceitos da Súmula 271/STF. Precedentes. ”(STJ, REsp 1.596.218/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 10/08/2016). 10.1. Reconhecido o direito de compensação de valores recolhidos de forma indevida, serão estes analisados os critérios para a futura compensação na esfera administrativa. 10.2. Merece reforma a sentença para declarar o direito das impetrantes de serem ressarcidas pelos valores indevidamente recolhidos a título de ICMS-DIFAL e o adicional FECP, no quinquênio que antecede a impetração. 11. Apelo do impetrado improvido e apelo das impetrantes provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso I, do CPC, e 27 da Lei 9.868/1999, argumentando que o acórdão impugnado adotou como marco temporal a data da publicação da ata de julgamento do RE 1287.019 e da ADI 5.469/DF (Tema 1.093 da repercussão geral), sem observar a modulação de efeitos concedida pelo STF. Aduz que a Suprema Corte declarou válida a cobrança do DIFAL-ICMS até janeiro de 2022, sendo ressalvadas apenas as ações em curso na data do julgamento ocorrido em 24/2/2021. Assevera que, em relação aos contribuintes que ajuizaram ação após referida data, não há que se cogitar do direito de deixar de recolher o DIFAL-ICMS, porquanto é válida a cobrança do referido tributo até janeiro de 2022; c) artigos 166 do Código Tributário Nacional e 485, inciso VI, e §3o, do CPC, defendendo que a legitimidade para questionar a repetição/compensação do DIFAL está condicionada à comprovação de ausência de repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização daquele que efetivamente o suportou. Pondera que a presente ação foi ajuizada com o objetivo de afastar a cobrança do DIFAL/ICMS incidente sobre as operações de venda a consumidor final não contribuinte do imposto, de modo que os valores teriam, em tese, sido suportados pelos consumidores localizados no Distrito Federal e não pela parte recorrida; d) artigo 927, inciso IV, do CPC, porque a pretensão de restituição/compensação dos valores recolhidos antes da impetração não poderia ser deduzida na via estreita do mandado de segurança. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria e repisar os fundamentos expostos no especial, aponta ofensa ao artigo 102, inciso I, alínea “a”, §2o, da Constituição Federal, ante a não observância do efeito vinculante da decisão de inconstitucionalidade, com modulação de efeitos. Em contrarrazões aos recursos, as recorridas requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULAR LANES, OAB/DF 29.745 (ID 38130361 e ID 38132948). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 485, inciso VI, e §3o, e 927, inciso I, ambos do CPC, 27 da Lei 9.868/1999, e 166 do Código Tributário Nacional. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, ressalvada minha posição acerca do tema. Com relação ao recurso extraordinário, verifica-se que a decisão ora impugnada está em harmonia com o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal na apreciação do RE 1.287.019 (Tema 1.093), através da sistemática da repercussão geral. Senão vejamos: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional no 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2o, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15. Inconstitucionalidade. (...) 4. Tese fixada para o Tema no 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. (...) 6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso. (RE 1287019, Relator MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, DJe 24/5/2021). Oportuna, ainda, a transcrição de trecho do voto proferido em sede de embargos de declaração opostos contra o acórdão paradigma mencionado: “(...) O Tribunal Pleno, na sessão de 24/2/21, por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade ?da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora?. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: ?[a] cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais?. Na mesma ocasião, a Corte, também por maioria, concluiu ser o caso de se modularem os efeitos dessa decisão, tal como registrado na ata de julgamento do mérito, ressalvando da modulação, contudo, as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento. (...) Registre-se, de mais a mais, que, na apreciação dos primeiros embargos de declaração na ADI no 5.469/DF, a qual foi julgada em conjunto com o Tema no 1.093, o Tribunal Pleno concluiu, por unanimidade, não ter havido omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto ao estabelecimento, no julgamento do mérito da ação direta, de que as ações ressalvadas da modulação dos efeitos da decisão seriam aquelas propostas até 24/2/21” (RE 1.287.019 ED, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 14/3/2022). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULAR LANES, OAB/DF 29.745 (ID 38130361 e ID 38132948). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025